Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. CUSTEIO DO MEDICAMENTO ERIVEDGE 150MG (VISMODEGIB). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para autorização, custeio e fornecimento do medicamento ERIVEDGE 150 mg (VISMODEGIB) ao autor/beneficiário de plano de saúde pelo réu/agravado por não haver previsão de obrigatoriedade do referido medicamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde.
2. A jurisprudência dominante neste Tribunal entende que o rol da ANS é apenas referencial e de caráter exemplificativo, não servindo como escusa legítima para negativa de tratamento e nem podendo se sobrepor à indicação médica que considera o medicamento/tratamento essencial para preservação da vida do paciente. Além disso, a aceitação da escusa frustraria os objetivos do próprio contrato.
3. No caso dos autos, aplica-se a principiologia do direito consumerista. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual.
4. O plano de saúde pode restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. Há tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes”. (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.